Tribunal: TJBA
Processo: 8002245-85.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002245-85.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HILTON ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA, ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da ação de cancelamento de empréstimo consignado por vício de consentimento mediante fraude, ajuizada por Hilton Alves Barreto, em razão de contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados, mediante induzimento por correspondente bancário, cujos valores foram transferidos à primeira ré, ocasionando prejuízos ao autor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, cessar os descontos, condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à restituição, pela primeira ré, do valor de R$ 29.000,00 ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e a responsabilidade objetiva do banco em razão da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos, especialmente áudios e mensagens de WhatsApp, comprova que o autor, pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzido a erro pela consultora da primeira ré, que omitiu tratar-se de nova contratação de empréstimo, afirmando tratar-se de mera amortização de dívida.

A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil está amparada no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante que a fraude tenha sido praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno.

Não restou demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo ineficaz a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A ocorrência de dano moral é presumida (in re ipsa), sendo suficiente a comprovação da cobrança indevida para configurar a ofensa à esfera moral do autor.

O valor da indenização de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, observados os critérios de razoabilidade, função compensatória e pedagógica.

A majoração dos honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado mediante induzimento doloso por correspondente bancário caracteriza vício de consentimento e autoriza a declaração de nulidade do contrato.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes cometidas no âmbito da contratação de seus serviços, inclusive por terceiros.

A cobrança indevida em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8002245-85.2023.8.05.0110
, em que figuram, como
apelante
,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como
apelado
,
HILTON ALVES BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)